Tribunal: STF
Processo: HC 235831
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.421/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc.6). 



    4. Contra o acórdão, impetrou-se o writ no STJ. Não conhecido o habeas corpus pelo ministro relator, formalizou-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva, afirmando-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Pontua que a quantidade de droga apreendida é ínfima. Destaca a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, segundo afirma, em eventual condenação será possível substituir a pena corporal por restritiva de direito. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pondera pela fixação de medidas cautelares diversas à preventiva. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva, decretada pelo Juízo a quo ante a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal:



    “Imputa-se ao increpado, no presente caso, o cometimento de crimes de extrema gravidade, apenados com reclusão, em patamar superior a quatro anos. 



    Presentes elementos que comprovam a existência da infração, diante dos elementos que embasaram a denúncia. 



    E, agora, não se pode perder de vista que a adequação da prisão, por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar. 



    Ademais, no caso sub judice, há farta prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e também por conveniência da instrução penal estão presentes os requisitos inseridos no art. 312 do CPP. 



    Conforme anteriormente mencionado, os crimes imputados a RHEVERTON LUCAS DE CAMARGO são dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade da conduta. Esta é uma circunstância, que por força de disposição legal (CPP, artigo 282, inciso II), deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão cautelar ou de sua substituição por alguma medida diversa previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Notável a conduta do acusado, em evadir-se do distrito de culpa assim que tomou conhecimento da atividade policial, servindo tal conduta como indício, não isolado, de que o acusado está relacionado ao delito em tela”. (e-doc. 05, p; 1-2; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância inferior, enfatizando a ausência de ilegalidade. Outrossim, destacou a Corte a quantidade e diversidade de drogas apreendidas e a necessidade da garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente fugiu durante a ação policial. Veja-se: 



    “Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se apresenta devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 



    O juízo de origem consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando as circunstâncias em concreto do caso e gravidade do crime, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção.”



    (...)



    In casu, forçoso admitir que Rheverton teve a prisão decretada por situação que faz presumi-lo ser autor dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, eis que mantinha em depósito expressiva quantidade diversa de drogas, cuja natureza nociva se faz patente na maioria delas, em conluio com terceiros, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em decorrência de investigações pretéritas da prática da traficância, além de ter empreendido fuga durante a ação policial, deixando manifesta sua propensão a práticas criminosas, periculosidade em concreto e a maior reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade de custódia preventiva para acautelar a ordem pública, a denotar, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela. 



    Assim, apurável, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão. Até porque os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar em liberdade, tampouco em substituição da constrição cautelar por outro medida cautelar alternativa ao cárcere.” (e-doc. 06, p. 7-10; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando: 



    “De início, destaca-se que, se as instâncias ordinárias reconheceram a existência de indícios de autoria delitiva, aptos a demonstrar a presença do fumus comissi delicti exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, o que não é permitido na via estreita do recurso em habeas corpus. 



    A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidas expressiva quantidade de drogas onde o paciente atuava em organização com outros corréus, para o tráfico, tendo empreendido fuga no momento da prisão. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.” (e-doc. 8, p. 4-6).



    10. Evidenciado o risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o paciente atuava no tráfico de drogas em organização com outros corréus. Ademais, o paciente se evadiu no momento da ação policial. Todas as premissas aqui carreadas têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    ““Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)..



 



    12. Ante o exposto, denego a ordem com fundamento no art.192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator